Tribunal: TJPA
Processo: 0000682-90.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-23

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA

Processo nº
0000682-90.2016.8.14.0401
Apelante:

ALEXANDRE WASHINGTON DOS SANTOS
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Adélio Mendes dos Santos
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. A APLICAÇÃO DA PENA FOI REALIZADA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS LEGAIS, DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS, E A REPRIMENDA PENAL AJUSTADA A SEU FIM SOCIAL E ADEQUADA AOS SEUS DESTINATÁRIOS E AO CASO CONCRETO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE WASHINGTON DOS SANTOS
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. decisão que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa pela pratica do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP (roubo qualificado).

Noticia a peça acusatória que no dia 12 de janeiro de 2016, por volta de 20h, o apelante e um comparsa mediante violência e grave ameaça exercido pelo emprego de arma de fogo roubaram o aparelho celular da vítima, que se encontrava na frente da sua residência.

Relata que os assaltantes chegaram em uma motocicleta, anunciaram o assalto e na posse do aparelho celular roubado empreenderam fuga, mas logo em seguida uma equipe de policiais em diligência conseguiu prender, apenas, o apelante na posse da res furtiva.

Foi denunciado e condenado por roubo qualificado, praticado com uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

Apelou pleiteando a reforma da pena, exatamente, na terceira fase, sob o argumento de que apesar de possuir o apelante o agravamento da pena por uso de arma e concurso de pessoas a pena deveria ter sido aumentada, no mínimo legal, não em 3/8 como fez o magistrado
a quo
, sem fundamentação.

Em contrarrazões o recurso foi conhecido e improvido. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

Pleiteia o apelante a reforma na dosimetria da pena, exatamente, na terceira fase, por entender que o magistrado sem fundamentação aumentou a pena em 3/8, devendo ser aplicado o mínimo, ou seja, 1/3 em razão das agravantes de uso de arma e concurso de pessoas na execução do crime de roubo.

Saliento que o apelante foi condenado por roubo qualificado praticado com uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

Ao contrário do que afirma a defesa, observo que o magistrado sentenciante, na parte dispositiva da sentença aplicou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Reconheceu as atenuantes da confissão e ser o apelante menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato e reduziu a pena em 09 (nove) meses de reclusão e em 43 (quarenta e três) dias-multa, passando a pena do crime de roubo qualificado para o mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, entendo que o magistrado agiu corretamente em exacerbar a pena em 3/8, pois estando comprovada a presença de duas causas de aumento de pena, já devidamente fundamentadas no corpo da sentença, uso de arma de fogo e concurso de agentes, o percentual de aumento deve ser em 3/8, consoante decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

STF:
Roubo - Qualificadora - Duplicidade. Prevendo o § 2º, do art. 157 do CP que a pena é aumentada de um terço até a metade considerados os fenômenos contidos nos incisos
,
não há como cogitar de erro na dosimetria, se a decisão revela, ante o emprego de arma de fogo e o concurso de duas ou mais pessoas, a majoração da pena-base em três oitavos
¿ (JSTF 325/467).

STJ:
Devidamente fundamentada a majoração da pena em 3/8 sobre a pena-base, em razão de duas causas de aumento
(concurso de agentes e emprego de arma de fogo)...
( EJSTJ 32/260).

A aplicação da pena foi realizada em conformidade com os critérios legais, doutrinários e jurisprudenciais, e a reprimenda penal ajustada a seu fim social e adequada aos seus destinatários e ao caso concreto.

Diante do exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. È o voto.
Belém, 22 de outubro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora